Tribunal: TJSP
Processo: 2181362-66.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Art. 129, §9o e art.155, caput, c.c art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Pedido de revogação da prisão cautelar. Impossibilidade. Paciente com personalidade agressiva. Ordem denegada.